Tribunal: TCU
Processo: 022.963/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Fernandes da Silva Neto, contra o Acórdão 11.078/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de reforma submetido à apreciação deste Tribunal pela 7a Região Militar do Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Sr. José Fernandes da Silva Neto, contra o Acórdão 11078/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.